Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-49.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002126-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRENTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 042.269.824-52 (RECORRIDO), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou preliminar de ausência de interesse de agir e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro do valor de R$ 239,70, em razão de descontos não autorizados em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a tentativa administrativa prévia como condição de interesse de agir em demandas consumeristas; (ii) estabelecer se os descontos realizados sem comprovação de contratação ensejam restituição em dobro e indenização por dano moral, bem como se o valor arbitrado na origem deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir em ações de consumo não depende de prévia tentativa administrativa, bastando a demonstração de pretensão resistida, configurada pelos descontos que cessaram apenas após a citação.

4.

A ausência de prova válida de contratação — inexistência de contrato assinado ou de gravação que comprove anuência inequívoca do consumidor — impõe a responsabilização do fornecedor pelos débitos realizados.

5.

A repetição em dobro dos valores descontados decorre do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo demonstração de engano justificável.

6.

O desconto indevido em conta bancária configura dano moral, dada a aflição e os transtornos experimentados pelo consumidor privado de parte de seus rendimentos.

7.

O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a redução de R$ 6.000,00 para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002126-49.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A

Recorrida(s):

Maria Aparecida dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
da preliminar e que seja julgado
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora de 1% a.m., a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), e a restituir, em dobro, a quantia de R$ 239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos), a partir do primeiro desconto até a cessação, fixando os juros de mora em 1% a.m., a partir do primeiro desconto, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, extinguindo o processo.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares,

No que se refere à preliminar de ausência de interesse de agir, não há amparo legal para exigir prévia tentativa administrativa como condição para a ação consumerista, bastando a demonstração de pretensão resistida, evidenciada pelos descontos que perduraram até julho/2024 e somente cessaram após a citação, o que afasta a alegação recursal.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A autora alega que sofreu descontos mensais não autorizados sob as rubricas “PAGTO ELETRON COBRANCA EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRET” no valor de R$ 79,90, totalizando o montante de R$ 239,70 (conforme extratos bancários e petição inicial).

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Em primeiro lugar, não se vislumbra prova idônea de anuência expressa da autora para com a cobrança efetivada.

A autora, com amparo nos extratos bancários acostados à exordial, demonstra a ocorrência de descontos em maio de 2023, não havendo nos autos contratos assinados ou gravações de áudio que comprovem sua manifestação de vontade. Dessa maneira, subsiste a responsabilização do requerido pelos descontos não autorizados.

Importante registrar que o áudio anexado no id 307581044, não se presta ao fim desejado, visto que se trata de um atendente relatando quais seriam os benefícios inerentes ao que foi cobrado.

Isso não supre a manifestação de vontade inequívoca do consumidor, visto que é indispensável a prova de consentimento (art. 104 CC) e, nas relações de consumo, a oportunidade de conhecimento prévio de cláusulas (art. 46 do CDC). Sem captação clara de anuência (identificação do consumidor, confirmação dos dados, autorização expressa para débito em conta, condições do preço/periodicidade e ciência dos termos), o áudio não comprovacontratação válida.

Diante da ausência de prova da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ocorrência de erro justificável, o que reforça a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados.

Além da repetição do indébito, verifico que a cobrança indevida gerou prejuízos financeiros e transtornos relevantes à recorrente, que teve valores descontados diretamente de sua conta bancária sem sua autorização.

A jurisprudência reconhece que o desconto indevido de valores em conta bancária configura dano moral, nesse sentido:

SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
(TJ-MT - RI: 10731330920228110001, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução EM dobro – dano moral configurado – recursoS DESprovidoS. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos
. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009269720198110039, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Assim, resta configurado o dever de indenizar.

Todavia, considerando a extensão do dano, o valor do benefício da autora, o período em que perduraram os descontos, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 fixada na sentença mostra-se excessiva diante dos parâmetros usualmente adotados para casos análogos. Assim, mostra-se adequada a sua redução para R$ 4.000,00, quantia que se revela proporcional e razoável, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantenho inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025